Tribunal: TCU
Processo: 006.791/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e discutidos este processo apartado, por determinação do Acórdão 1299/2018-TCU-Plenário , do processo de representação formulada por Auditor Federal de Controle Externo contra possíveis irregularidades verificadas em Termos de Ajuste de Conduta (TAC) celebrados entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e concessionárias de transportes ferroviários; Considerando que o entendimento deste Tribunal é no sentido de que são legais os ajustes celebrados pela ANTT para a correção de condutas na execução dos contratos de concessão e a adequação das concessões aos normativos vigentes, a princípio; Considerando que o TAC celebrado com a ALL/Malha Paulista (peça 2) cuida da regularização da situação relativa à manutenção, substituição, conservação e destinação do material rodante vinculado à prestação do serviço público de exploração do transporte ferroviário de cargas na malha paulista; Considerando que no Título 3 (Das Disposições Gerais) daquele TAC há previsão de encaminhamento mensal de informações acerca de sua execução pela empresa América Latina Logística (ALL), no Título 2 (Das Medidas a Serem Adotadas e Dos Prazos De Execução) há medidas a serem adotadas e prazos de execução, constituindo em obrigações de devolver, recuperar, transferir, substituir, manter, transformar, bem assim que, no Título 4 (Das Penalidades), restou definido que a inobservância dos prazos, condições e cláusulas estipuladas no ajuste implica a abertura de processo administrativo para a apuração dos fatos e aplicação das penalidades cabíveis, podendo acarretar a caducidade do contrato ou, eventualmente, ação judicial; Considerando que o TAC celebrado com a ALL/Malha Paulista e a ALL/Malha Sul (peça 4), referente ao comodato de linhas de fibras óticas pelas concessionárias, teve seus termos cumpridos e o ajuste foi encerrado; Considerando que o TAC celebrado com a Vale S.A. (peça 5), tendo por objeto a adequação da Estrada de Ferro Vitória Minas e do Trem Turístico Ouro Preto/Mariana às exigências normativas relacionadas com a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nos termos do Decreto 5.296/2004, teve seus termos cumpridos e o ajuste foi encerrado; Considerando que o TAC celebrado com a MRS Logística S.A. e ALL/Malha Paulista (peça 6), cujo objeto é definir os requisitos mínimos para a circulação provisória de trens e sinalização definitiva na nova linha do trecho entre Perequê e Cubatão, do trecho entre Cubatão e Santos, do pátio de Areais e do trecho entre Areais e Piaçaguera, teve como finalidade permitir a conexão com o sistema ferroviário em operação na baixada santista e previu a elaboração detalhada de cronograma, a partir dos prazos (Título 3) e penalidades (Título 4) fixados no ajuste, como multa diária e instauração de processo administrativo para apurar fatos e aplicar penalidades; Considerando que apesar de não terem sido estipuladas compensações adicionais nem exigibilidade das obrigações pactuadas em caso de inadimplemento em alguns TACs, os ajustes analisados devem seguir a regulamentação da Resolução ANTT 442/2004, a qual estipula apenas a possibilidade da abertura de processo administrativo pela ANTT para a cobrança administrativa do ajuste não cumprido; Considerando que, por meio do Acórdão 1299/2018-TCU-Plenário , que determinou a autuação do presente processo, este Tribunal já ponderou que o Termo de Ajuste de Conduta emerge como solução negociada de conflito, no sentido de cessar as irregularidades, corrigir as condutas indesejáveis do concessionário, reparar danos por ele causados ao patrimônio público e ao usuário; Considerando que, embora a Lei de criação da ANTT defina as penalidades a que estará sujeito o concessionário infrator, não determina expressamente que a punição seja o único meio para alcançar o desiderato de garantir a regular prestação do serviço público concedido. Considerando que, dada a complexidade e a multiplicidade de situações verificadas na fiscalização dos serviços regulados, haverá o gestor público de sopesar se a medida sancionadora atenderá, no caso concreto, ao interesse público primário, podendo assim alterá-la por ações mais efetivas à melhoria dos serviços delegados; Considerando que a ANTT, ao dispor sobre procedimento administrativo para apuração de responsabilidade por violação ao contrato de concessão e à legislação regulatória, o artigo 16 da Resolução ANTT 442, de 17/2/2004, atualmente regulamentada pela Resolução 5.083, de 27/4/2016, previu a possibilidade de a Agência reguladora celebrar com os concessionários acordos substitutivos aos processos sancionatórios: Considerando que, por meio do Acórdão 1299/2018-TCU-Plenário , este Tribunal avaliou que a Resolução ANTT 442/2004 não exorbitou a Lei de Ação Civil Pública nem a Lei de criação da Agência Reguladora, ao prever a possiblidade de a ANTT firmar Termo de Ajuste de Conduta com concessionário de serviço público de transporte terrestre, a fim de corrigir pendências, cessar irregularidades ou afastar infrações verificadas na execução do contrato de concessão; Considerando que, em tese, tal acordo, ainda que mediado por contrato de concessão, visa, ao fim, tutelar interesse difuso consistente na prestação de serviço público delegado em condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária, tal qual exige o artigo 6o da Lei 8.987/1995 (Lei Geral de Concessões); Considerando que, tendo em vista todos os elementos supra, os pareceres da unidade técnica demonstram que os gestores ouvidos em audiência agiram nos limites da regulamentação vigente; Considerando, por fim, que a comunicação de audiência a Hederverton Andrade Santos foi encaminhada para o antigo endereço residencial do gestor, razão pela qual as respectivas razões de justificativas podem ser tidas como tempestivas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III e V, "a", 161, 169, V, e 250, § 1o, do Regimento Interno do TCU acolher as razões de justificativas de Marcus Expedito Felipe de Almeida, Hederverton Andrade Santos, Noboru Ofugi, Alexandre Muñoz Lopes de Oliveira e Jorge Luiz Macedo Bastos, dar ciência desta decisão aos responsáveis e à Agência Nacional de Transportes Terrestres e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da SeinfraPortoFerrovia (peças 37 e 38): 1. Processo TC- Processo 006.791/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Alexandre Munoz Lopes de Oliveira (XXX.442.568-XX); Hederverton Andrade Santos (XXX.506.298-XX); Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Marcus Expedito Felipe de Almeida (XXX.986.906-XX); Noboru Ofugi (XXX.122.281-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Robinson Sakiyama Barreirinhas, Cidmauro Lima e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.